Tribunal: TJMT
Processo: 0016866-31.2018.8.11.0015
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016866-31.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JESSICA PATRICIA RODRIGUES - CPF: 053.109.221-64 (APELANTE), WANDERSON DA SILVA SANTOS - CPF: 026.486.903-60 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MATHEUS LEITE FERNANDES (APELANTE), MATHEUS LEITE FERNANDES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – MULTIRREINCIDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Nos casos de réu multirreincidente, o Superior Tribunal de Justiça tem enfatizado que deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, por evidenciar maior reprovabilidade, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade (HC n. 401.352/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 27/11/2017).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0016866-31.2018.8.11.0015

APELANTE: WANDERSON DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
WANDERSON DA SILVA SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal n. 0016866-31.2018.8.11.0015, que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente nas sanções do art. 14,
caput
, da Lei n. 10826/03, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, Id. 37738456.

Irresignada, a defesa requer a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, ou a readequação do quantum de aumento aplicado, Id. 37738466.

Em contrarrazões ao apelo interposto, o Ministério Público requereu o desprovimento do apelo, Id. 37738468.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, Id. 45272982.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
WANDERSON DA SILVA SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal n. 0016866-31.2018.8.11.0015, que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente pela prática do crime de porte irregular de arma de fogo de uso permitido.

Busca a defesa, em síntese, a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência ou a readequação do quantum de aumento aplicado.

Sem razão a defesa.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, observadas as especificidades do caso concreto,
"é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência".

Assim, o concurso entre circunstância agravante e atenuante de idêntico valor redunda em afastamento de ambas, ou seja, a pena não deverá ser aumentada ou diminuída na segunda fase da dosimetria.

Contudo, tratando-se de réu multirreincidente deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Na hipótese, não se infere ilegalidade na segunda fase da dosimetria da pena, ao ser majorado em 1/6 (um sexto), uma vez que o juízo
a quo
realizou a compensação proporcional entre as circunstâncias da reincidência e da confissão espontânea, pois o réu ostenta 02 (duas) condenações, conforme pode-se verificar das Ações Penais de código 269721 e 190123.

Dessa forma, escorreitamente o magistrado não compensou a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, pois o apelante é multirreincidente, o que impede a compensação devido à maior reprovabilidade do que à dispensada a quem seja reincidente em razão de um único fato delituoso, em atenção aos princípios da individualização das penas e da proporcionalidade.

Portanto, não se verifica afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, no
quantum
utilizado para aumento da reincidência na segunda fase da dosimetria e, tendo em vista a impossibilidade da compensação pugnada pela defesa, mantenho a fração de 1/6 (um sexto) aplicada durante a segunda a fase de dosimetria de pena.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso da defesa, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020